Tribunal: TJES
Processo: 5039824-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039824-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE LUIZA MENDES DA SILVA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039824-04.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARILENE LUIZA MENDES DA SILVA
RECORRIDO:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL JÁ DISSOLVIDA. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA POSSE EXCLUSIVA OU DA EFETIVA UTILIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BEM PELO RECORRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Marilene Luiza Mendes da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de aluguel proporcional, sob fundamento de inexistirem elementos mínimos aptos a demonstrar uso exclusivo do imóvel comum pelo recorrido Carlos Roberto de Oliveira, não se constatando enriquecimento sem causa.

2. A recorrente sustenta, em síntese, que é coproprietária do imóvel situado em Maruípe, decorrente de meação reconhecida na dissolução de união estável (processo nº 0022536-41.2017.8.08.0024), e que o recorrido ocuparia o bem com exclusividade, razão pela qual faria jus ao recebimento de aluguel proporcional. Afirma ter realizado pesquisas de mercado que indicariam valor locatício médio compatível com o pedido.

3. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não há prova mínima de que o recorrido utilize exclusivamente o imóvel. Embora a recorrente alegue possuir 50% do bem e invoque anúncios de imóveis semelhantes como parâmetro para fixação do aluguel, não logrou demonstrar a posse unilateral e atual do recorrido, elemento essencial para caracterização de indenização pela fruição exclusiva. Os documentos juntados restringem-se à comprovação da copropriedade, anúncios genéricos e notificação extrajudicial, sem qualquer elemento que comprove efetiva ocupação exclusiva ou oposição concreta ao exercício da posse pela coproprietária.

4. A sentença recorrida bem analisou a ausência de comprovação desse fato constitutivo do direito invocado. No âmbito dos Juizados Especiais, e considerando a distribuição do ônus probatório, cabia à parte interessada comprovar minimamente o alegado uso exclusivo. Não havendo demonstração idônea de posse unilateral, não há falar em arbitramento de aluguel. Assim, não se identifica ilegalidade ou desacerto na conclusão do juízo de origem, que merece integral confirmação pelos próprios fundamentos. A sentença deve, portanto, ser mantida pelos seus precisos termos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)